Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE VACINA. HERPES ZOSTER. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA 793/STF. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário no 855.178 – SE, o STF assentou a desnecessidade do litisconsórcio passivo da União Federal, por entender que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados e que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Em se tratando de fármaco registrado na Anvisa, a sua não padronização não conduz à obrigatoriedade de participação da União na demanda. Precedentes.
2. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Ante a falta de elementos para a adequada verificação pela unidade técnica sobre o pleito da requerente e diante da manifestação desfavorável do NATJUS, resta ausente o requisito probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência.
4. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.